Tribunal: TJPA
Processo: 0808027-54.2023.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808027-54.2023.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: BEP KAKO XIKRIN

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA SEM CUMPRIMENTO DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, fundada na suposta retratação da vítima em caso de violência doméstica. A recorrente sustenta a nulidade da decisão de origem por ausência da audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, pleiteando o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação penal por lesão corporal em contexto de violência doméstica é pública incondicionada; (ii) estabelecer se é obrigatória a realização da audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha; (iii) determinar se a rejeição da denúncia sem a realização da audiência de retratação viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação penal por crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, nos termos do art. 41 da Lei nº 11.340/2006 e conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF (ADI 4424).

A retratação da vítima, quando possível, deve observar o rito legal estabelecido no art. 16 da Lei Maria da Penha, o qual exige a realização de audiência específica, com a presença do Ministério Público, antes do recebimento da denúncia.

A não realização da audiência de retratação, apesar de expressamente requerida pela vítima assistida pela Defensoria Pública, configura vício processual, pois impede o cumprimento de formalidade essencial à validade da renúncia à representação.

O suporte probatório mínimo está presente nos autos, consubstanciado em laudo de lesões corporais, fotografias e depoimento da vítima, o que configura justa causa para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 395, III, do CPP.

A rejeição prematura da denúncia, sem prévia instrução e desconsiderando os elementos indiciários presentes, afronta o princípio do devido processo legal, além de comprometer a atuação estatal na tutela penal de vítimas de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação penal por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

A retratação da vítima deve observar o procedimento previsto no art. 16 da Lei Maria da Penha, com audiência específica e prévia ao recebimento da denúncia.

A rejeição liminar da denúncia, sem a realização da audiência de retratação requerida, configura violação ao devido processo legal e à legalidade estrita.

O suporte probatório mínimo, consubstanciado em laudo pericial e depoimentos, autoriza o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 395, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 16 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4424, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.02.2012; STJ, AgRg no AREsp 1336744/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.05.2019; STJ, Súmula 542.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808027-54.2023.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
BEP KAKO XIKRIN

RELATOR:
Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso em Sentido

Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de BEP KAKO XIKRIN, acusado da prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A decisão de rejeição baseou-se na ausência de justa causa, destacando: Inexistência de testemunhas oculares; contradições entre o relato inicial da vítima e a posterior manifestação perante a Defensoria Pública, em que nega violência física; ausência de interesse da vítima em depor (
ID nº 105141724).

O Ministério Público, em suas razões, sustenta que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, havendo prova da materialidade (exame de corpo de delito e fotografias) e indícios suficientes de autoria, sendo descabida a rejeição liminar (ID nº
130546092).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão que rejeitou a inicial (ID nº
132924182).

O juízo de primeiro grau, ao manter a rejeição da denúncia (ID nº 130131399), fundamentou-se na contradição entre o relato inicial da vítima e suas declarações posteriores, na ausência de testemunhas oculares e na impossibilidade de comprovação dos fatos, considerando o interesse da vítima em não prosseguir com o processo. Destacou que a justa causa exige não apenas elementos de materialidade e autoria, mas também a viabilidade concreta da ação penal, evitando-se o constrangimento injusto ao réu e à família.

O Procurador de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superadas eventuais questões preliminares, inexistentes nos autos, passo ao exame do mérito recursal.

I.

DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, nos termos do art. 41 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (ADI 4424, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/02/2012).

Note-se que o Tema 1167 do STJ, dispõe que o desejo da vítima de se retratar, deve ser realizado antes do recebimento

Assim, a manifestação de desinteresse da vítima não tem o condão de obstar a persecução penal.

II. DO SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO

O conjunto probatório inicial revela
materialidade delitiva
, consubstanciada no
laudo pericial de lesões corporais
(ID 106831776), que atestou as agressões físicas sofridas pela vítima, além de
fotografias e depoimento prestado na fase policial
.

Há, igualmente,
indícios suficientes de autoria
, uma vez que a própria vítima imputou a agressão ao recorrido.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de recebimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1336744 MG 2018/0191962-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019)

No que pertine à retratação da ofendida, impende ressaltar que o art. 16 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece, de forma expressa
, que
“nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, somente será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”
.
Trata-se de etapa processual de observância obrigatória, cuja inobservância configura vício insanável por afronta ao devido processo legal, notadamente no que diz respeito à garantia do contraditório e à formalidade legal da retratação.

No caso em exame, verifica-se que a vítima, devidamente assistida pela Defensoria Pública, requereu a designação da referida audiência para eventual retratação da representação, nos exatos termos do dispositivo legal mencionado. Contudo, a despeito do pedido expresso, não foi determinada a realização da audiência pelo juízo de origem, que, sem a observância da formalidade legal imprescindível, rejeitou liminarmente a denúncia. Tal conduta processual configura manifesta violação ao devido processo legal substancial, porquanto impediu o regular exercício da manifestação de vontade da vítima em juízo, conforme previsto na legislação especial, comprometendo, assim, a higidez do ato judicial e a legalidade do procedimento penal.

Nesse contexto,
não cabe rejeição prematura da denúncia
, sob pena de se tolher do Estado o direito-dever de exercer a jurisdição penal.

III. DA JUSTA CAUSA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A justa causa, como condição para a ação penal (art. 395, III, CPP), consiste na presença de suporte probatório mínimo. No caso em exame, esse suporte resta caracterizado pelo laudo pericial e pelos relatos colhidos em sede policial.

Ademais, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado na Súmula 542 do STJ, o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher constitui ação penal pública incondicionada.

Nestes termos, uma vez ausente a audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, cuja realização se impõe como condição legal de eficácia da renúncia à representação, quando cabível, não há que se falar em impedimento à atuação do Ministério Público. Ao revés, diante da ausência de retratação formalizada nos moldes legais, o Parquet encontra-se plenamente autorizado a oferecer a denúncia, cabendo ao juízo o seu regular recebimento, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal.

A rejeição da denúncia, sem a prévia realização da audiência de retratação, não apenas desconsidera a natureza incondicionada da ação penal no caso de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico, como também viola a legalidade estrita e subverte a lógica da proteção integral da vítima, assegurada pelo microssistema normativo da Lei Maria da Penha.

O eventual desinteresse da vítima em prosseguir com a ação ou a alegação de contradições em seus depoimentos são questões que devem ser
apuradas em instrução processual
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O trancamento precoce do processo, em hipóteses como a dos autos, implicaria supressão da fase instrutória e afronta ao princípio do
devido processo legal
.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar o recebimento da denúncia oferecida contra BEP KAKO XIKRIN, com regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025